Tribunal: TJES
Processo: 5002058-02.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002058-02.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDY DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO, SENHA E MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sindy dos Santos Rodrigues contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de transações bancárias não reconhecidas, sob o fundamento de que as movimentações foram realizadas com o uso de senha e mecanismos de segurança pessoal da consumidora, afastando a responsabilidade da instituição financeira Banco Inter S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se o banco responde objetivamente pelas transações não reconhecidas, realizadas com o uso de cartão, senha, token e biometria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao convencimento judicial, nos termos do art. 371 do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP).

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, sendo admitida a exclusão quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de falha na prestação do serviço.

As transações impugnadas foram realizadas com utilização de senha pessoal, token e biometria, sem demonstração de falha sistêmica ou indício técnico de fraude, o que configura excludente de responsabilidade.

A adoção da teoria do risco integral não é admitida nesses casos, de modo que a simples alegação de fraude, desacompanhada de indícios concretos, não impõe dever de indenizar à instituição financeira.

Precedentes do STJ e do TJES reconhecem que a realização de transações com senha e cartão pessoal afasta a responsabilidade do banco, ante a presunção de segurança do sistema e o uso de elementos de autenticação exclusivos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Saques realizados com utilização de cartão, senha,
token
e biometria, sem indícios de falha sistêmica ou fraude, afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º; CPC, art. 371; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02.04.2018; STJ, REsp n. 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 01.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0015261-61.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Paula Cheim Jorge, j. 19.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001511-13.2019.8.08.0020, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova pericial.

Todavia, não prospera a alegação.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

P
ortanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a examinar a responsabilidade civil do
Banco Inter S.A.
por supostos saques não autorizados efetuados na conta da
Sindy dos Santos Rodrigues
, no montante de R$ 1.547,94.

Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, a instituição financeira demonstrou que as movimentações bancárias impugnadas foram realizadas mediante autenticação com uso de senha pessoal,
token
e biometria, inexistindo, portanto, prova de falha na segurança do sistema da instituição financeira ou uso indevido de mecanismos de autenticação por terceiros.

A alegação genérica de falha sistêmica, desacompanhada de início de prova técnica ou indício de violação do sistema do banco, não é suficiente para imputar responsabilidade ao fornecedor.

Com efeito, a recorrida logrou comprovar a ausência de responsabilidade e a inexistência de elementos mínimos de fraude a ela imputável.

Nesse sentido trilha o entendimento desta Corte, que assevera a responsabilidade objetiva da instituição financeira não implica adoção de teoria de risco integral nesses casos, como subsegue:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAQUES IMPUGNADOS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Luzia de Fátima Gonçalves Alves contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais em razão de saques supostamente indevidos em sua conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em apurar se os saques impugnados decorreram de falha na prestação do serviço bancário pelo Banestes S/A ou de culpa exclusiva do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A. Responsabilidade objetiva e excludentes legais As instituições financeiras estão submetidas à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, salvo nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito no serviço. No caso, restou demonstrado nos autos que as transações questionadas foram realizadas com a utilização de cartão magnético e senha pessoal da autora (fls. 113/121).
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a senha pessoal do correntista, sem indícios de fraude” (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023). A análise do caso evidencia que os saques foram realizados em praça próxima ao domicílio da apelante, reforçando a tese de ausência de falha no serviço bancário e indicando possível descuido no uso do cartão e senha. B. Inexistência de falha na prestação do serviço O uso de cartão e senha, elementos de segurança de uso pessoal e intransferível, afasta a presunção de falha no serviço. Não se trata de risco inerente ao sistema bancário (fortuito interno), mas de circunstância que foge à esfera de controle da instituição financeira. A imposição de responsabilidade ao banco, neste caso, configuraria aplicação da teoria do risco integral, que não é admitida no ordenamento jurídico pátrio, salvo exceções expressamente previstas em lei. Como bem destacado pelo juízo a quo, a autora não logrou demonstrar que a instituição financeira teria agido com negligência, imprudência ou imperícia na efetivação das transações bancárias questionadas. C. Precedentes jurisprudenciais Este Tribunal de Justiça tem decidido que saques realizados com cartão magnético e senha pessoal, sem indícios de fraude, afastam a responsabilidade do banco: "O fato das transações impugnadas pelo autor terem sido realizadas com cartão magnético e uso de senha pessoal não geram responsabilidade para o banco, pois o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do consumidor, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles." (TJES, Apelação Cível nº 0015261-61.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Paula Cheim Jorge, julgado em 19/07/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência do pedido de reparação por danos materiais e morais. Tese de julgamento: Saques realizados com cartão magnético e senha pessoal, sem indícios de fraude, afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira, configurando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor. A responsabilidade objetiva do banco não implica aplicação da teoria do risco integral, sendo admitida a exclusão do dever de indenizar nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 5º, XXXII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.898.812/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 1/9/2023; TJES, Apelação Cível nº 0015261-61.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Paula Cheim Jorge, julgado em 19/07/2023. (Data:
21/Feb/2025
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000037-14.2022.8.08.0016 Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Perdas e Danos)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – SAQUES E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – FRAUDE AFASTADA – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os extratos acostados à inicial demonstram que os saques questionados pelo autor da demanda foram realizados mediante inserção do cartão magnético e digitação de senha. 2. Sobre e empréstimo, verifica-se que o banco recorrido comprova que a contratação ocorreu também mediante inserção de cartão magnético e senha em caixa eletrônico localizado na agência de Guaçuí, local de residência do autor. 3. Não há prova mínima de ocorrência de fraude, o que indica que o próprio autor ou terceiro com acesso a seu cartão magnético e senha realizou as referidas operações, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade da instituição bancária
4. Sobre o requerimento de disponibilização das imagens da agência bancária no dia em que o empréstimo foi contraído, observa-se que a presente ação foi proposta em 25/07/2019, ou seja, mais de um ano após a referida operação bancária, sendo que as instituições bancárias apenas estão obrigadas à guarda dos registros do circuito interno de televisão por 30 (trinta) dias, nos termos das Portaria DG/DPF nº 387/2006. 5. Recurso conhecido e improvido.

(Data: 10/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001511-13.2019.8.08.0020 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.